Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-15.2022.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. IMPUTAÇÃO DE CONDUTA TIPIFICADA COMO CRIME. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POR FALTA DE JUSTA CAUSA. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor do Autor.

II. Argumenta o recorrente que a apresentação de notícia crime decorreu da sua conclusão de que a conduta do recorrido configuraria advocacia administrativa, o que não fez imbuído de má-fé, mas do interesse da apreciação daquele fato pelos órgãos estatais. Alega que a mera apresentação de notícia crime não pode ensejar de forma automática a obrigação de indenizar, não sendo hipótese de dano moral in re ipsa. Assim, requer o julgamento de improcedência do pedido ou redução do valor do dano moral.

III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões.

IV. As circunstâncias fáticas que permearam a fixação de indenização por dano moral demonstram o acerto da sentença proferida pelo Juízo a quo. A imputação de conduta criminosa ao autor/recorrido foi baseada em fatos genéricos e permeados de questões políticas/eleitorais. Não há uma descrição de conduta concreta e individualizada, revestida de ilicitude, que pudesse ser objeto de tutela jurisdicional, conforme argumentado pelo recorrente. Pela forma como proposta, a denúncia parece ter se baseado em suposições e com intuito de promover desconfiança quanto à conduta do recorrido perante o Condomínio.

V. Na espécie, não é possível que o recorrente pretenda defender que a sua conduta esteja acobertada pelo exercício regular de um direito. Um Condomínio, que atua representado por um administrador, com defesa técnica, tem pleno conhecimento das consequências jurídicas de sua atuação. É consabido que a imputação de conduta tipificada como crime tem consequências constrangedoras, o que se agrava quando despida de respaldo probatório mínimo que pudesse justificar interesse legítimo do réu na persecução criminal. Referido contexto faz com que a conduta do recorrente resvale na ausência de boa-fé que norteia as relações sociais, configurando-se ilícita a deflagração de investigação criminal baseada em meras desconfianças. Sendo assim, não merece acolhimento o pedido de reforma da sentença.

VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido no pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.